Tribunal: TCU
Processo: 043.188/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2299/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014, em considerar cumpridas as determinações do subitem 9.4, subitens 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 e 9.4.4 do Acórdão 347/2016-TCU-Plenário , dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, e determinar o apensamento do presente processo, em definitivo, ao TC Processo 004.513/2014-2 (Representação), de acordo com os pareceres da SecexSaude (peças 35-36): 1. Processo TC- Processo 043.188/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.